Tribunal: TJSP
Processo: 2171038-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante o delito imputado ao paciente ter sido cometido

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante o delito imputado ao paciente ter sido cometido sem violência ou grave ameaça, deve ser sopesada a sua constatada reiteração delitiva (além de reincidente específico, registra outros três processos em andamento, todos por igual prática), elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Mantidas as razões da custódia cautelar. Ordem denegada.